Tribunal: TJMT
Processo: 1020987-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020987-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAIRZA ANTONIA DA SILVA - CPF: 162.016.711-53 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
).

DESCONTO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À CONTRATANTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS NO PERÍODO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

Havendo prova da efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome da Recorrente, autorização para desconto em folha e pagamento mínimo no período, é de ser reconhecer
comprovada a relação jurídica.
2-
Nos termos da Súmula 34/TRTJMT, os documentos produzidos unilateralmente (
telas sistêmicas
), se corroboradas por outros elementos probatórios, serão admissíveis à comprovação da relação contratual entre as partes.

3-
A negativa isolada de contratação não se sustenta, diante da comprovação da contratação e da respetiva transferência de valores em nome do contratante, sem impugnação válida.
4-
Nos termos dos artigos
5o e 6o da Lei no 9.099/95,
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 191207251, na reclamação no 1020987-51.2023.8.11.0002, do JEC do Jardim Glória/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contratação comprovada; - inexistência de ato abusivo ou ilícito na cobrança legítima; - inexistência de dano material e moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela reforma da r. sentença recorrida, no seu interesse.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da condição fática na petição inicial.

Na petição inicial a Recorrida afirma não ter contratado e, tampouco, autorizado a contratação de empréstimos consignados, havendo descontos em seu benefício INSS, desde a data de 25/3/2021, nos valores mensais, respectivamente, de um empréstimo sobre a RMC de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) de reserva de margem consignável
.

- da modalidade contratada.

O produto RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL/RCM, em linhas gerais, corresponde
a uma porcentagem da renda do indivíduo destinada ao pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático na folha de pagamento de 5% (
cinco por cento
).

De acordo com a Lei no 14.509/2022, o máximo que pode ser descontado é 40% (
quarenta por cento
) da folha de pagamento, para que não haja comprometimento da renda.

Ocorre que as instituições bancárias têm aproveitado essa margem para conceder um limite de crédito para saque de até 5% (
cinco por cento
), utilizando a RMC como se fosse um empréstimo tradicional.

No caso, considerando as altas taxas de juros nas operações de cartão de crédito, tal modalidade se mostra francamente desfavorável ao consumidor, contudo, não há ilegalidade a ser declarada.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS -
TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. 2. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
3. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e com uso do cartão, há de ser considerada válida a modalidade contratada.
4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros equivalentes às de produto diverso do contratado. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Sentença reformada. 7. Recurso provido.”
(TJMT – 1a CDPv - RApC no 1008011-89.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 01/08/2023 - DJE 04/08/2023). Grifei.

- da contratação de crédito.

A contratação combatida pela Recorrida tem início em
2021, na modalidade
“Cartão de Crédito BMG”
, no caso,
com apresentação de TED’s no id. 191207838 - Pág. 8,
que corresponde ao CPF da recorrida.

No ponto, é possível verificar que a Recorrida não trouxe extrato de sua conta corrente no período, a demonstrar o não recebimento dos saques registrados no momento da contratação, prova que lhe competia produzir em razão da existência do contrato e suas condições.

Resta, portanto, inequívoca a contratação.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 14/12/2021 - DJe de 17/12/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FEITA NA FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUTORA QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, MAS NEGA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA CARREADA QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA E COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO À MODALIDADE DO SERVIÇO. ASSINATURAS NÃO CONTESTADAS
. SEGUROS PRESTAMISTAS CONTRATADOS. CONTUDO, TRATANDO-SE DE SERVIÇO OPCIONAL E TENDO A AUTORA POSTULADO O SEU CANCELAMENTO, IMPÕE-SE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONSTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE CADA DESCONTO. DESCABE A DEVOLUÇÃO DOBRADA, PORQUANTO REGULAR A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE BUSCADA QUE NÃO SE JUSTIFICA.
DANO MORAL INOCORRENTE, DIANTE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DOS DESCONTOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SEGUROS PRESTAMISTAS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – 4a TR – RI no 50106286320228210023 – rela. Juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva – j. 04/08/2023). Grifei.

- do dano material.

Inexiste demonstração de pagamento/desconto indevido, portanto não há que se falar em dano material, sob pena de enriquecimento ilícito
de uma parte em detrimento de outra
.

- do dano moral.

Diante da conclusão já exposta, inexiste a prática de ato ilícito que justifique a correspondente indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019) Grifei.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024